Tribunal: TJPA
Processo: 0009244-09.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009244-09.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: RAYSON WILBER ALMEIDA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0009244-09.2017.8.14.0028

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

EMBARGADO: RAYSON WILBER ALMEIDA VIEIRA

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID nº 35330241

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO PERMANENTE. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS GENÉRICAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Marabá em face do acórdão, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação municipal. O julgado manteve a sentença que condenou o ente público ao pagamento retroativo de gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento-base, decorrente da participação do servidor em Comissão Especial de Licitação, conforme fixado na Portaria nº 4105/2014-GP. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à distribuição do ônus da prova e ao valor probante das fichas financeiras apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se:
i) houve omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, relativo ao ônus do Município de provar fato extintivo do direito do autor;
ii) existe contradição ou erro material na análise das provas, especificamente quanto à rubrica "GRATIFICAÇÃO RETROATIVA" constante nas fichas financeiras; iii) a pretensão recursal configura tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado por simples inconformismo com a tese jurídica adotada.

4. Inexiste omissão quanto ao ônus probatório, uma vez que o acórdão fundamentou expressamente que compete à Administração Pública o ônus de comprovar o efetivo pagamento de verbas remuneratórias. Exigir que o servidor prove o não recebimento equivaleria a impor a produção de prova negativa ou diabólica, o que é vedado pela sistemática processual vigente.

5. Não se verifica contradição na valoração das fichas financeiras. A existência de rubrica genérica denominada "GRATIFICAÇÃO RETROATIVA" no valor de R$ 466,69 não possui o condão de comprovar a quitação da gratificação específica de 60% prevista na Portaria nº 4105/2014-GP, mormente pela disparidade de valores e ausência de memória de cálculo que vincule o pagamento ao período da condenação.

6. O parecer da Procuradoria Geral do Município (Memorando nº 018/2015), embora de natureza administrativa, reforça o direito subjetivo do servidor e evidencia o reconhecimento do inadimplemento na esfera extrajudicial.

7. A insurgência do embargante revela nítido propósito de rediscussão do mérito e reexame de provas, finalidade para a qual os aclaratórios são inadequados, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
i)
O ônus da prova da quitação de verba remuneratória específica de servidor público incumbe ao ente municipal, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; ii) A apresentação de fichas financeiras com rubricas genéricas e valores desvinculados do título concessivo não é meio de prova idôneo para elidir a condenação ao pagamento de gratificação fixada em portaria; iii) Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão da valoração probatória ou do acerto da decisão judicial.

Referências: CPC, artigos 373, inciso II, e 1.022; Lei Municipal nº 17.331/2008.
Jurisprudência: TJPA, Apelação Cível nº 0006654-42.2017.8.14.0066; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.868.641/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Esta Sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura eletrônica.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
(ID nº 35800484) em face do acórdão proferido por esta
2ª Turma de Direito Público
(ID nº 35330241), o qual, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O julgado embargado confirmou a condenação do Município ao pagamento retroativo da
gratificação de participação em comissão permanente
, fixada no percentual de
60% sobre o vencimento-base
do servidor, referente ao período de agosto de 2014 a março de 2015. A decisão colegiada fundamentou-se na demonstração do direito subjetivo do autor, amparado na
Portaria nº 4105/2014-GP
e na
Lei Municipal nº 17.331/2008
, bem como na ausência de prova idônea da quitação por parte da Administração Pública, a quem incumbia o ônus de provar fato extintivo do direito autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 35800484), o embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no acórdão. Alega, em síntese, que houve subversão das regras de distribuição do
ônus da prova
previstas no
artigo 373 do Código de Processo Civil
, argumentando que caberia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o inadimplemento da verba. Defende que as
fichas financeiras
anexadas aos autos são documentos dotados de presunção de legitimidade e que o tribunal teria ignorado o lançamento de valores sob a rubrica
"GRATIFICAÇÃO RETROATIVA"
, no montante de
R$ 466,69
, constante no mês de março de 2015.

Ademais, o Município questiona a valoração atribuída ao
Memorando nº 018/2015 da PROGEM
, sustentando que o referido documento possui natureza meramente
opinativa
e não configura confissão de dívida líquida e certa. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de
efeitos infringentes
, para que a ação de cobrança seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional.

O embargado,
RAYSON WILBER ALMEIDA VIEIRA
, apresentou contrarrazões (ID nº 36118695), nas quais refuta as alegações de vício no julgado. Sustenta que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos da controvérsia, reiterando que a prova do pagamento compete ao devedor e que as fichas financeiras genéricas não comprovam a quitação da gratificação específica pleiteada. Requer a rejeição integral dos embargos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade e premissas do art. 1.022 do CPC

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, é imperioso delimitar o âmbito de cognição dos embargos de declaração. Segundo a inteligência do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, este recurso possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a: (i) esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
; (ii) suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (iii) corrigir
erro material
.

A doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas ao afirmar que os aclaratórios não constituem via adequada para a
rediscussão do mérito
da causa ou para o reexame de provas. O objetivo do recurso é integrar ou aperfeiçoar a decisão judicial, sanando vícios intrínsecos que impeçam a exata compreensão do julgado ou a sua execução, e não reformar o entendimento adotado pelo órgão julgador em razão do descontentamento da parte vencida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a pretensão de rediscussão do mérito, sob o pretexto de omissão ou contradição, desnatura a finalidade dos embargos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS
. 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AREsp n. 3.028.706/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de
22/4/2026.)

Nesse sentido, a análise a seguir demonstrará que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios apontados, tendo enfrentado a matéria de forma exauriente e coerente com as provas constantes dos autos.

II. Mérito

Inexistência de omissão quanto ao ônus da prova.

O Município embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, sustentando que caberia ao servidor a prova do não recebimento da gratificação. Contudo, tal alegação não prospera, uma vez que o acórdão enfrentou a questão do ônus probatório de forma explícita e fundamentada.

O acórdão embargado assentou que, uma vez comprovado o fato constitutivo do direito do autor — consistente na nomeação formal por meio da
Portaria nº 4105/2014-GP
e no efetivo exercício da função em comissão —, a prova do pagamento da verba remuneratória passa a ser ônus exclusivo da
Administração Pública
. Trata-se de aplicação direta da regra de distribuição do ônus da prova, na qual compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A quitação de valores é fato positivo, cuja demonstração é extremamente simples para o ente público, que detém a guarda de todos os registros financeiros, ordens de pagamento e comprovantes de transferência bancária. Por outro lado, exigir que o servidor comprove que "não recebeu" determinada quantia implicaria a imposição de uma
prova negativa
, tecnicamente denominada prova diabólica, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico por violar o princípio da ampla defesa e a paridade de armas.

O ônus da prova da quitação da verba salarial é do empregador, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo ser exigida da parte autora a prova de fato negativo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé processual e da distribuição dinâmica do ônus probatório. Nesse sentido é o entendimento pacificado no Tribunal da Cidadania:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no cargo.
Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. I
nteligência do art. 333 do CPC." (AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 116.481/GO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 10/12/2012.)

Portanto, não há omissão a ser sanada. O tribunal não "deixou de aplicar" o artigo 373 do CPC; ao contrário, aplicou-o em sua plenitude ao reconhecer que o Município não se desincumbiu do dever de provar a quitação. A insurgência do embargante, neste ponto, revela apenas o seu inconformismo com a tese jurídica adotada, o que é insuficiente para o acolhimento de embargos de declaração.

Insuficiência das fichas financeiras e rubricas genéricas.

O Município embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao afirmar que a decisão colegiada teria ignorado a prova documental constante nos autos, especificamente os registros financeiros que indicariam o pagamento de valores sob a rubrica
"GRATIFICAÇÃO RETROATIVA"
no montante de
R$ 466,69
, no mês de março de 2015. Alega que tal lançamento comprovaria a quitação, ainda que parcial, da verba pleiteada, e que a manutenção da condenação integral configuraria enriquecimento sem causa do servidor.

Contudo, após detida análise dos elementos probatórios, verifica-se que a insurgência não merece prosperar. A rubrica mencionada pelo embargante é revestida de absoluta
genericidade
, não havendo nos autos qualquer documento, memória de cálculo ou discriminativo que vincule o referido valor à gratificação de
60% (sessenta por cento)
sobre o vencimento-base estabelecida pela
Portaria nº 4105/2014-GP
para a participação em Comissão Especial de Licitação.

A disparidade entre o valor lançado na ficha financeira e o montante reconhecido como devido é manifesta. O servidor ocupou a função de agosto de 2014 a março de 2015, e a gratificação deveria incidir mensalmente sobre o seu vencimento-base. O
lançamento isolado
de uma quantia inferior a quinhentos reais, sem a especificação do período de competência ou do percentual aplicado,
não possui o condão de operar o efeito liberatório da obrigação,
uma vez que a quitação deve ser clara e corresponder exatamente à natureza da dívida.

Nesse contexto, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
consolidou o entendimento de que fichas financeiras unilaterais, desacompanhadas de outros elementos confirmatórios ou de assinaturas do servidor, são insuficientes para comprovar o pagamento de verbas remuneratórias específicas:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REALIZAR O REEXAME NECESSÁRIO E MANTER A SENTENÇA DE CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ausência de dialeticidade. O agravante requer o exame do mérito por meio de remessa necessária, alegando que as verbas pleiteadas pela parte autora já teria sido pagas. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de parcelas retroativas de pensão por morte, rejeitando a alegação de pagamento com base em fichas financeiras desacompanhadas de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante do não conhecimento da apelação da Fazenda Pública por vício formal, subsiste a obrigatoriedade do reexame necessário; (ii) estabelecer se houve comprovação, por parte do réu, do pagamento das verbas pleiteadas,a fim de afastar a condenação determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido, para admitir o reexame necessário e, em seu mérito, manter integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

i) A ausência de conhecimento da apelação da Fazenda Pública não afasta, por si só, a obrigatoriedade do reexame necessário, nos termos do art. 496, §1º, do CPC/2015; ii)
Cabe à Administração Pública o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas alegadamente quitadas, não sendo admitida a prova exclusivamente documental unilateral;
iii)

A ausência de documentos bancários que demonstrem o crédito em favor da parte autora impede o reconhecimento de fato impeditivo do direito à percepção das parcelas pleiteadas;
iv) Não se pode impor à parte autora o ônus da prova de fato negativo, caracterizando-se a exigência como prova diabólica, juridicamente inadmissível.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800649-63.2019.8.14.0045 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-14)

Ficha financeira não serve para comprovar pagamento. A incumbência é do ente municipal de provar o pagamento dos valores pleiteados.

Portanto, não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado valorou corretamente o conjunto probatório ao concluir que o Município não se desincumbiu do seu dever processual. A mera existência de rubricas genéricas em documentos produzidos exclusivamente pela Administração não supre a necessidade de
prova cabal do adimplemento da gratificação fixada em ato administrativo formal.
A pretensão do embargante, em verdade, busca o reexame da prova e a alteração da convicção do colegiado, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Natureza do parecer da PROGEM e vedação à rediscussão.

No que concerne à valoração do
Memorando nº 018/2015 da PROGEM
(ID 29180169 - Pág. 25), o Município embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em obscuridade ao tratar o documento como confissão de dívida, ignorando sua natureza meramente opinativa. Todavia, a insurgência carece de fundamento jurídico apto a caracterizar vício sanável por esta via recursal.

O acórdão embargado não atribuiu ao parecer jurídico força de título executivo ou confissão absoluta, mas o valorou como um
reforço probatório substancial
ao direito subjetivo do servidor. O documento, assinado pelo Procurador Geral do Município à época, ratificou expressamente que o embargado fazia jus à gratificação no percentual determinado na portaria de nomeação, recomendando inclusive a inclusão dos valores na
Lei Orçamentária Anual
. Tal elemento, somado à prova da investidura no cargo e à ausência de comprovantes de pagamento, formou o convencimento lógico e motivado deste colegiado sobre o inadimplemento da obrigação.

Verifica-se, em verdade, que a tese do embargante reflete apenas o seu
inconformismo
com a conclusão adotada. O Município busca, sob o pretexto de obscuridade, que este Tribunal reavalie o peso atribuído a cada prova constante nos autos para, ao final, modificar o resultado do julgamento. Tal pretensão configura nítida tentativa de rediscutir o suposto acerto ou desacerto da decisão (
error in judicando
), finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é pacífica ao rejeitar aclaratórios que visam a rediscussão do mérito sem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade real:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CRÉDITO RURAL. CPR-F. ALONGAMENTO DE DÍVIDA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o alongamento compulsório de dívida rural representada por CPR-F e a suspensão de efeitos da mora. A embargante alega omissão quanto à ausência de pedido administrativo de prorrogação da dívida e prova de capacidade de pagamento, além de contradição na aplicação da Súmula 298/STJ e na tese de reversibilidade da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...) (iv) avaliar se os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de fundamentos da decisão que contrariem os interesses da parte.

(...)

7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos moldes do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o provimento dos embargos apenas para este fim quando inexistentes os vícios de fundamentação.

III. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

8. Tese de julgamento: “1.
A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas a rediscussão de matéria probatória e de mérito já decidida. 2. O inconformismo com a tese jurídica adotada no julgamento do agravo de instrumento deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo vedado o uso dos aclaratórios para fins de reforma do julgado.
”

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0815854-63.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em
2026-02-24)

Por fim, no que concerne à pretensão de
prequestionamento
, impõe-se consignar que a insurgência não encontra amparo nas hipóteses de acolhimento dos aclaratórios. O embargante postula que este juízo se manifeste expressamente sobre diversos dispositivos legais e teses jurídicas com o escopo de viabilizar o acesso às instâncias superiores. Todavia, como exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, o v. acórdão embargado não padece de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
, tendo resolvido a lide de forma integral e fundamentada.

Nesse diapasão, é fundamental esclarecer que, sob a égide do
Código de Processo Civil de 2015
, a rejeição dos embargos de declaração não obsta o preenchimento do requisito do prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais. O
art. 1.025 do CPC
consagrou a figura do
prequestionamento ficto
, estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022 do mesmo diploma.

Portanto, a simples oposição deste recurso horizontal já é juridicamente suficiente para assegurar à parte a preservação de sua estratégia recursal perante o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, sendo desnecessária e tecnicamente imprecisa a exigência de que o órgão julgador repita ou integre fundamentos que já constam da motivação do julgado.

Dessa forma, restando demonstrado que a matéria foi enfrentada de modo coerente e que a decisão se encontra devidamente fundamentada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, preservando-se a higidez do acórdão que reconheceu o direito remuneratório do servidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão de ID nº 35330241 em todos os seus termos e fundamentos.

Por fim, alerto as partes que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
, a ser arbitrada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura eletrônica.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2026